Tribunal: STF
Processo: AI 644756
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Recurso recebido como agravo regimental.
   3. Pretensão de conferir efeitos ex nunc à decisão que declarou a
   inconstitucionalidade da cobrança da TIP e da TCLLP, do Município
   do Rio de Janeiro. Impossibilidade. Precedentes.     4. gravo
   regimental a que se nega provimento.